Tribunal: TJBA
Processo: 8001611-69.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001611-69.2025.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELTON CARLOS MAGALHAES

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE ALVES LIMEIRA

APELADO: JOAO POLUCENA NETO

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Mandado de Segurança. Eleição para cargo de Diretor de Unidade Escolar Municipal. Gestão Democrática. Candidatura única. Interpretação sistemática da Lei Municipal nº 095/2022. Prevalência da regra especial sobre a geral. Direito líquido e certo configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Santa Brígida e por Elton Carlos Magalhães em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso que, nos autos do Mandado de Segurança nº 8001611-69.2025.8.05.0191, concedeu a segurança pleiteada por João Polucena Neto. O impetrante, candidato único ao cargo de Diretor do Centro Educacional Antônio da Silva Feitosa, obteve 57% dos votos válidos totais, mas foi desclassificado pela Comissão Eleitoral por não atingir 50% em um dos segmentos específicos (magistério e servidores), com base na regra de paridade do artigo 28 da Lei Municipal nº 095/2022. A sentença recorrida anulou o ato de desclassificação e a nomeação subsequente de terceiro, determinando a nomeação do impetrante, sob o fundamento de que, em caso de chapa única, aplica-se a regra especial do artigo 29 da referida lei, que exige apenas 50% mais 1 dos votos totais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Prefeito Municipal possui legitimidade passiva para figurar na demanda; (ii) a desclassificação do candidato único com base no critério de paridade por segmentos (artigo 28) é legal frente à existência de regra específica para chapa única (artigo 29) na Lei Municipal nº 095/2022; e (iii) houve violação ao princípio da isonomia em razão da nomeação de outros candidatos em situações análogas.

III. Razões de decidir

3. Preliminarmente, mantém-se a legitimidade passiva do Prefeito Municipal, uma vez que detém a competência final para a nomeação dos diretores e expediu a Portaria nº 68/2025, objeto de impugnação.

4. No mérito, a controvérsia resolve-se pela aplicação do princípio da especialidade e pela interpretação lógico-sistemática da legislação local. O artigo 29 da Lei Municipal nº 095/2022 disciplina especificamente o caso de chapa única, estabelecendo como critério de eleição a obtenção de 50% mais 1 do total de votos válidos, requisito este integralmente preenchido pelo apelado (52,25% dos votos totais).

5. A exigência de paridade entre segmentos contida no artigo 28 constitui regra geral para cenários de concorrência entre chapas, visando equilibrar o peso político dos grupos votantes, o que se torna despiciendo em candidaturas isoladas.

6. Ademais, restou demonstrada a quebra da isonomia e a impessoalidade administrativa, visto que a municipalidade considerou eleitos e nomeou outros candidatos que também não atingiram o percentual mínimo em todos os segmentos, conferindo tratamento diferenciado e arbitrário ao impetrante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Em processos eleitorais de gestão democrática escolar regidos pela Lei Municipal nº 095/2022 de Santa Brígida, a regra específica para chapa única (artigo 29) prevalece sobre a regra geral de paridade por segmentos (artigo 28). 2. A obtenção de maioria absoluta dos votos totais por candidato único assegura o direito líquido e certo à nomeação, sendo nula a desclassificação baseada em critérios aplicáveis exclusivamente a pleitos concorrenciais.”

Dispositivos relevantes citados
: Artigos 28 e 29 da Lei Municipal nº 095/2022 de Santa Brígida; artigo 5º, LXIX e art. 206, VI da Constituição Federal; artigo 1º da Lei nº 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp: 1195611 DF;
AgInt no REsp: 1526657 DF
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001611-69.2025.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso, em que figuram como apelantes o Município de Santa Brígida e Elton Carlos Magalhães e, como apelado, João Polucena Neto.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 18 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULAR EM PROVIMENTO 26

RELATOR